Tribunal: TJES
Processo: 5018739-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018739-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI CANDIDO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em face da que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; e (ii) analisar se as circunstâncias do caso concreto autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante para a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, pela associação para o tráfico com um adolescente e pelas circunstâncias indicativas de ameaça à ordem pública.

4.
As condições pessoais do paciente, tais como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a decretação da prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de assegurar a ordem pública.

5.
A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas é afastada diante da insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública, dadas as circunstâncias específicas do caso, incluindo a apreensão de drogas variadas em grande quantidade e a atuação associada a um menor.

6.
A gravidade concreta dos fatos e a associação com adolescentes em práticas criminosas justificam a manutenção da custódia preventiva como medida necessária e adequada. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra respaldo quando devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando os elementos do caso concreto justificam a segregação cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública em casos de expressiva gravidade concreta do delito e envolvimento de menores na prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I,
e 319
; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 04.10.2024; STJ, AgRg
no
HC
nº
911.059/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 15.08.2024;
STJ, AgRg
no
RHC
nº
193.323/
PR
2024/0036252-0, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, DJE 03
.
07.2024;
TJ
ES,
HC
Crim nº
5001645-10.2022.8.08.0000, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Ros
a, D
Je: 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5018739-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: DAVI CÂNDIDO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE SERRA
/ES

RELATOR
A
: DESEMBARG
ADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI C
Â
NDIDO DE SOUZA

em face de suposto ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, que, nos autos do processo nº 0002448-60.2024.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar menos gravosa, alegando a ausência de fundamentação concreta ao
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da segregação máxima.

Pedido liminar indeferido no ID 11212669.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 11285029 pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Em audiência de custódia (ID 5336107 do processo referência), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

[...] Conforme consta no APFD, Policiais Militares receberam informações de que haviam diversos indivíduos armados no Bairro Maringá, local de intenso tráfico de drogas, traficando e abordando e intimidando moradores. Assim, dirigindo-se ao local dos fatos, a autoridade policial se deparou com populares sinalizando e avisando a existência dos indivíduos armados, pelo que, realizaram uma patrulha e prosseguiram pela região da mata, haja vista que existiam olheiros do tráfico dificultando o trabalho das forças de segurança. Assim, visualizaram dois indivíduos portando armas de fogo na bandoleira, os quais ao perceberem a presença dos Policiais, efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram imediatamente. Após o cessar de fogo, os Policiais observaram os indivíduos caídos, sendo um deles o autuado, com o qual foi localizada uma sacola que continha 21 (vinte e uma) buchas de substância similar a maconha, 16 (dezesseis) unidades de PAC, 24 (vinte e quatro) pedras de substância similar a crack, 45 (quarenta e cinco) pinos de substância similar a cocaína, e a quantia de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro) reais em espécie, além de um aparelho celular Samsung, e próximo ao indiciado um rádio comunicador análogo BAOFENG. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado, contudo, foram localizados registros de atos infracionais.
[...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares de que o autuado estava com outros indivíduos intimidando moradores e realizando o tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à quantia em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau manteve a segregação cautelar (ID 53776050 do processo referência), sob os seguintes fundamentos:

[...] Analisando os autos, por ora, apesar do louvável esforço da Defesa, verifico que sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do denunciado, em especial diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela realização de tráfico de entorpecentes na companhia de um adolescente e pela quantidade de droga apreendida, o que atende à garantia da ordem pública.

As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram, de forma inequívoca, o tráfico de drogas, máxime se considerarmos que traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Além do mais, é consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao réu, tais como a primariedade e a residência fixa, não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.
[...]

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
DAVI C
Â
NDIDO DE SOUZ
A
, ora paciente, em razão dos acontecimentos transcritos abaixo (ID 53634028 do processo referência):

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de outubro de 2024, por volta das 17 horas, na Rua Perimetral, no Bairro Maringá, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e o adolescente R. B. F. (págs. 26 e 30 ID 53346103), previamente acordados e em união de esforços, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e uma buchas da droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de oitenta e duas gramas; dezesseis unidades da droga conhecida como “pac”, tipo de “haxixe”, com peso total aproximado de seis gramas; vinte e quatro pedras da droga conhecida como “crack”, com peso total aproximado de cinco gramas; quarenta e cinco pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, com peso total aproximado de cento e vinte e cinco gramas, todas drogas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 47/50 ID 53346103).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares receberam informações de que havia diversos indivíduos armados, no Bairro Maringá, na Serra/ES, traficando drogas e intimidando moradores, por isso para lá se deslocaram.

Como o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havendo pessoas que informam acerca da chegada de Policiais, uma equipe se deslocou por uma região de mata, enquanto outros Policiais se deslocaram pela Avenida Perimetral do Bairro, ocasião em que avistaram o denunciado e o adolescente R.B.F. entrarem em um beco em direção à região de mata, por isso avisaram à equipe que se deslocava pela mata.

Consta que, ao se deparar com os Policiais na mata, o adolescente R.B.F. apontou a arma de fogo que portava para os Policiais, que, para se defenderem, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram ao adolescente, fazendo ainda que o denunciado se rendesse.

Com o adolescente R.B.F., os Policiais apreenderam uma arma de fogo, longa, de fabricação artesanal, calibre .380, com 22 munições, com bandoleira passada pelo pescoço.

Já com o denunciado, os Policiais apreenderam uma sacola na qual havia 21 buchas de “maconha”, 16 unidades de “pac”, 24 pedras de “crack”, 45 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$454,00, advindos do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 47/48 ID 53346103).

Próximo ao denunciado e ao adolescente ainda foi apreendido um rádio comunicador (auto de apreensão páginas 47/48 ID 53346103), que, juntamente com as circunstâncias das diligências policiais demonstram que o denunciado se encontrava associado ao adolescente R.B.F e a outros indivíduos para a prática do tráfico local, cabendo-lhe o transporte e a venda das drogas.

Da mesma forma, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que a arma de fogo apreendida com o adolescente era usada na prática do tráfico ilícito de drogas e pelo grupo responsável por essa atividade.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33 e do artigo 35, ambos c/c artigo 40, IV, todos, da lei 11.343/06, em concurso material, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja(m) condenado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s) ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido no valor de R$50.000,00(artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como seja decretada a perda dos bens apreendidos. [...]

Ressalte-se que o paciente é investigado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, que possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, resta preenchido o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Noutra parte, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: indícios da autoria delitiva do paciente, dada a prisão em flagrante e o recebimento da denúncia (ID 53634028 dos autos originais), e o perigo do estado de liberdade do sujeito, uma vez que foram apreendidos 82 (oitenta e duas) gramas de maconha, 06 (seis) gramas de PAC, 05 (cinco) gramas de crack e 125 (cento e vinte e cinco) gramas de cocaína, que seriam destinados ao tráfico de drogas, o que indica gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Vale registrar, ainda, que

o paciente e o adolescente se encontrariam associados entre si e a outros indivíduos para a prática do tráfico local, cabendo a DAVI o transporte e a venda das drogas, conforme consta da denúncia.

Outrossim, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei

Nesse sentido, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente resta devidamente fundamentada na gravidade concreta e nas circunstâncias que envolveram o fato criminoso, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, em concurso com outros agentes, envolvendo, inclusive, adolescente e empregando arma de fogo para alcançar o intento criminoso.

Desse mesmo juízo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE POSSE DOS ENTORPECENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA IMPRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido expressiva quantidade de entorpecente - 103,4g de cocaína e em parceria com uma adolescente.
4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
911.059/
SP
2024/0159342-7,Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 15/08/2024
)
- destaquei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME PRATICADO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. EXCESSO DE PRAZO. FORMAÇÃO DA CULPA. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Prolatada a sentença penal condenatória, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pela perda de seu objeto. 2.
A decisão que determinou a segregação cautelar do paciente resta devidamente fundamentada na gravidade concreta e nas circunstâncias que envolveram o fato criminoso praticado por ele, haja vista o réu ter praticado o delito de tráfico de drogas, em concurso com outros agentes, envolvendo, inclusive, adolescente e empregando arma de fogo para alcançar o intento criminoso.
3. Quando o modus operandi utilizado na prática do delito e a situação criminal do acusado revelam a sua periculosidade, personalidade voltada à prática de crimes e o perigo gerado por seu estado de liberdade, resta justificado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública. 4. Da análise do dispositivo previsto no art. 282 do CPP, dessume-se que as medidas cautelares diversas da prisão são regidas por dois vetores: necessidade e adequação. Presentes os requisitos da prisão preventiva fustigada, em virtude da necessidade de preservação da ordem pública, mostra-se inviável a fixação das cautelares diversas da prisão ao caso concreto, diante de sua insuficiência para tutelar adequadamente a ordem social. 5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0019858-66.2022.8.17.9000-PJE, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE do presente Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator BAP

(TJPE, HC
nº
00198586620228179000, Rel.
Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho, Quarta Câmara Criminal, J.
16.02.2023)
- destaquei

Além disso, observa-se que foram localizados registros de atos infracionais em desfavor do paciente, que “
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva”
(TJES, HCCrim nº 5001645-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJe: 02.05.2022)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Desta forma,
mantendo o posicionamento já exarado quando da análise do pleito liminar,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para denegar a ordem.

É como voto.